Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022077-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA - CPF: 046.753.911-17 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Henrrique Landrs Martins da Silva
,

apontando como autoridade coatora a Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16.10.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Aduz que o decreto constritivo é carente de fundamentação idônea, pois não foram indicados elementos concretos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Argumenta também que a prisão provisória é desproporcional, já que em caso de eventual condenação o paciente cumprirá a pena em regime menos gravoso, logo, a manutenção da prisão preventiva, no caso, viola o princípio da homogeneidade.

Assevera que a prisão antecipada do paciente pode ser substituída por outras cautelares mais adequadas ao caso concreto.

Ressalta que o favorecido não possui condenação por tráfico de drogas, tem residência fixa, ocupação profissional lícita e família constituída, inclusive seus filhos menores são financeiramente dependentes dele.

Por fim, afirma que diante da pandemia do novo coronavírus, o beneficiário faz jus à concessão da ordem, com a restituição do seu
status libertatis
, o que evitaria a transmissão da Covid-19 entre os demais presos.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse relaxada ou revogada a custódia preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pretende a confirmação da medida (Id. 63287478).

Juntou documentos (Id. 63287482).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 63660463).

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas, acompanhadas de documentos (Ids. 63710989 e 63710991).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 67191999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Denota-se que o impetrante insurge-se contra a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente
Henrrique Landrs Martins da Silva
, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea que justifique a medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, contudo, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A magistrada plantonista, ao converter o flagrante em prisão preventiva, consignou o seguinte:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS), pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere no depoimento dos policiais militares, no interrogatório do flagrado que confessou a traficância, bem como do termo de exibição e apreensão e laudo de constatação.

O Laudo Pericial n. 3.14.2020.70352-01, demonstra que os materiais apreendidos pesaram 751,73 gramas, POSITIVO para MACONHA e 5,38 gramas, POSITIVO para COCAÍNA, estando presente a materialidade delitiva.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, além da quantidade encontrada de droga, também foram apreendidos outros apetrechos comumente utilizados para a traficância, caracterizando fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, após consulta feita no Sistema Apolo, constata-se que
o autuado é reincidente
, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir. (...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. 63287482, pp. 79-84) - grifei.

Consoante já destaquei na análise do pedido de liminar, o decreto cautelar em questão possui fundamentação idônea porque indicou circunstância concreta que demonstrasse a periculosidade e os riscos sociais do agente, a saber, a
reincidência
delitiva do paciente, o que justifica a custódia cautelar no caso de tráfico de entorpecentes, consoante entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida prisional quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, como ocorre na hipótese em comento.

Assim, existindo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Portanto, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, conforme citado pelo impetrante, o paciente é acusado da prática, em tese, de tráfico de drogas – crime com pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão –, e também é reincidente, portanto, além do possível
quantum
de pena, a reincidência permitiria a fixação do regime fechado, não havendo falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Ademais, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, esta sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento (...)”
(
HC
n. 507.051/PE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019).

Por fim, quanto à restituição da liberdade do paciente como medida excepcional para impedir o contágio pela Covid-19, consoante Recomendação n. 62/2020 do CNJ, observo que a defesa não comprovou que ele integre o chamado “grupo de risco”, tampouco que não está recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, o qual, diga-se de passagem, vem cumprindo protocolos sanitários a fim de evitar a proliferação da Covid-19 em suas instalações.

Logo, incabível a prisão domiciliar quando os requisitos e pressupostos da prisão preventiva encontram-se satisfatoriamente presentes nos autos e nem sequer há comprovação de que o paciente seja portador de alguma doença crônica que aumente o risco de agravamento do quadro infeccioso causado pela Covid-19.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. RÉU NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. CUSTÓDIA PROVISÓRIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação.

2 No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o recolhimento domiciliar, em decisão suficientemente motivada,
tendo sido destacado que o paciente não faz parte do grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus
, bem como as
inúmeras medidas preventivas que estão sendo adotadas pelo poder público, de modo a evitar a transmissão do vírus no sistema penitenciário
.

3. Ademais, pontuou-se a necessidade da prisão cautelar com o fim de assegurar a ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, evidenciada em sua habitualidade delitiva e na gravidade do fato ora em apuração. Segundo consta, o paciente é reincidente específico e foi surpreendido transportando 400 kg de cocaína.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no
HC
618.760/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020) – grifei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração, e no mérito
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020